Tribunal: STF
Processo: ARE 1555582
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. SUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PRAIA DA ILHOTA. APA BALEIA FRANCA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 



    1. O meio ambiente saudável como garantia de bem estar digno para esta e para as futuras gerações está constitucionalmente consagrado no art. 225 da CRFB/88. A legislação florestal, entretanto, não é nova. O primeiro Código a tratar do tema data de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas editou o Decreto nº 23.792/34 criando limites de ocupação do solo. Tal norma foi substituída pela Lei nº 4.771/65, sujeita a sucessivas mudanças e que vigorou no Brasil até 2012, quando sancionado o Novo Código Florestal, qual seja a Lei nº 12.651/12. 



    2. É imprescritível o dano ambiental. 



    3. A Area de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA Baleia Franca) foi criada no Estado de Santa Catarina, através do Decreto nº 14/00, contando com 154.867,40 ha, 130km de costa marítima, abrangendo nove municípios desde o Balneário de Rincão até o sul da Ilha de Florianópolis. A biota de proteção é basicamente marinha, mas abarca também o litoral costeiro territorial incluindo outras espécies de animais e vegetais nativos, promontórios, costões rochosos, praias, ilhas, lagoas, banhados, marismas, área de restinga, dunas, além de sítios arqueológicos, como os sambaquis e as oficinas líticas. 



    4. A intervenção em área de preservação permanente ou em unidade de conservação configura violação ambiental passível de autuação e determinação de restauração ao status quo, inexistente direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 



    5. Esta Turma (ao analisar casos semelhantes envolvendo a Praia da Galheta) consolidou entendimento de que, malgrado seja possível a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano deve ter lugar apenas quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário." (e-doc. 187).



    2. Opostos embargos de declaração por dois dos ora agravados, foram ambos rejeitados (e-doc. 222).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao artigo 225, § 3º, da Constituição da República. 



    3.1. Alega que o juízo a quo reconheceu que houve desmatamento sem autorização do órgão competente, mas deixou de condenar o poluidor a indenizar pelo dano ambiental intercorrente e pelo residual. 



    3.2. Argumenta que a perda dos serviços ambientais prestados pela floresta enquanto ocorre sua recomposição e a perda da biodiversidade são irrecuperáveis. Afirma que "em ação civil pública para reparação de dano ambiental, a cumulação de condenações é necessária, em atenção ao princípio da reparação integral" (e-doc. 210).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que (i) eventual ofensa à Constituição pelo Tribunal de origem se deu de forma indireta ou reflexa; e (ii) a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória (e-doc. 268).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o trecho do acórdão recorrido referente ao que discutido pelo ora agravante:



    "Esta Turma (ao analisar casos semelhantes, envolvendo a Praia da Galheta) consolidou entendimento de que, malgrado seja possível a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano deve ter lugar apenas quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário. 



    No caso dos autos, não se demonstrou - suficientemente - que há inviabilidade técnica de recomposição da área, motivo pelo qual não cabe a indenização em dinheiro. É viável, assim, a demolição da estrutura irregular e a elaboração de PRAD." (e-doc. 187, p. 21-22).



    6. O colegiado de origem assentou a improcedência do pedido de indenização, a partir de entendimento em casos semelhantes, envolvendo praia específica, condenando o poluidor a realizar demolição da estrutura irregular e a elaborar plano de recuperação da área degradada.



    7. A suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano causado demandaria reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL REPARAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.211.168-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18/10/2019, p. 11/11/2019).



    8. Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça também assim entendeu ao julgar o recurso especial interposto pelo agravante contra o mesmo acórdão ora examinado. Esse entendimento foi firmado inclusive após a emissão de parecer, no mesmo sentido, pelo Ministério Público Federal (e-doc. 343), subscrito por membro distinto daquele que apresentou o agravo em análise. Confira-se:



    "Nesse contexto, em que pese o Tribunal de origem tenha, consoante o entendimento dominante deste Superior Tribunal, reconhecido a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização, no caso concreto, entendeu que a indenização em pecúnia não se justificaria. 



    Dessa feita, rever tal entendimento, para proceder a modificação das conclusões do acórdão recorrido, invariavelmente, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ." (e-doc. 346, p. 4).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator